Tribunal: TCU
Processo: 041.244/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS em razão da aplicação irregular dos recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNDE/MS) em desfavor de Popular Farma Medicamentos Ltda. - ME, Leandro de Souza Carvalho e de Newton Rogério Castanho Lopes, na condição de sócios-administradores daquela empresa, em virtude de aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, §§ 6o e 8o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Popular Farma Medicamentos Ltda. - ME e Newton Rogério Castanho Lopes, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Popular Farma Medicamentos Ltda. - ME, de Leandro de Souza Carvalho e de Newton Rogério Castanho Lopes; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de cada uma das datas indicadas até o pagamento: Data de Ocorrência Valor Original (R$) 14/03/2013 26,55 14/03/2013 10.910,25 19/04/2013 16.091,55 31/05/2013 98,80 31/05/2013 26,40 31/05/2013 52,70 31/05/2013 36,40 31/05/2013 25,10 31/05/2013 18,60 31/05/2013 10.006,53 31/05/2013 33.528,15 31/05/2013 471,41 04/06/2013 36.019,65 04/06/2013 26,55 05/06/2013 3.550,22 28/06/2013 39.018,38 31/07/2013 17.714,69 02/09/2013 21.655,60 01/10/2013 3.386,21 02/10/2013 16.682,35 12/11/2013 10.454,92 06/12/2013 12.506,10 30/12/2013 11.069,27 07/02/2014 7.002,33 31/05/2015 22,80 9.4. aplicar-lhes, individualmente, multas no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.